Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-61.2023.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-61.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IEDA MARIA MESQUITA DE MORAES - CPF: 340.040.091-20 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODELICE LUISA DE MORAES - CPF: 760.558.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMERCILIA LUIZA DE MORAES - CPF: 800.925.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON MACHADO REZENDE DE MORAES - CPF: 019.721.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Princípio da causalidade. Manutenção do ônus sucumbencial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observado o princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto aos fundamentos adotados para condenar o embargante nos ônus sucumbenciais e se os argumentos relativos à perda do objeto e à intempestividade da ação foram devidamente enfrentados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada os pontos levantados pelo embargante, especialmente quanto à tempestividade da oposição dos embargos à execução e à responsabilidade do embargante pela propositura da demanda, aplicando corretamente o princípio da causalidade.

4. Não se verifica a alegada omissão ou contradição, sendo evidente que os embargos declaratórios têm por objetivo a rediscutir o mérito do julgado, o que não é permitido pela sua natureza recursal.

5. A rejeição dos embargos é medida que se impõe, pois não foram identificadas as cláusulas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por BANCO DO BRASIL S.A.
contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
1000325-61.2023.8.11.0036
interposto pela embargada IEDA MARIA MESQUITA DE MORAES, reformando assim a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1000325-61.2023.8.11.0036), ajuizada pela embargada contra o embargante, para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observado o princípio da causalidade (cf. Id. 246480175)
.

A embargante/apelada sustenta que o acórdão é contraditório, pois, “
no presente caso, a embargante foi excluída do polo passivo da execução, e seus embargos à execução foram julgados prejudicados e extintos sem resolução de mérito por falta de interesse processual
”, de modo que “
o banco manifestou pela extinção da parte em 12/04/2023, tendo os embargos sido apresentados em 18/04/2023, quando já sequer havia interesse processual, portanto, perdido o objeto
” e, fosse pouco, a ação principal foi ajuizada intempestivamente, mormente, porquanto “
a parte foi citada em 26/03/2023, nesse sentido, o prazo para apresentação de embargos à execução seria cabível até o dia 14/04/2023, não obstante foi protocolado 04 dias após a preclusão temporal
”, a saber, 18/04/2023.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios “
a fim de sanar a contradição do “decisium” supramencionado, a fim seja adequada a decisão ao dispositivo legal, mantendo-se a decisão de primeira instância que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda do objeto, sem condenação de custas e honorários em desfavor do Banco, ora Embargante
” (cf. Id. nº 229414155).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 235166671).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão Id. 246480175 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada para determinar que a embargante/apelada arque com a integralidade dos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Para tanto, a embargante afirma que o acórdão é omisso, pois, na ação de execução que movia contra a apelante/embargada, “
manifestou pela extinção da parte em 12/04/2023, tendo os embargos sido apresentados em 18/04/2023, quando já sequer havia interesse processual, portanto, perdido o objeto
”, isto é, o acórdão deixou de deixou de analisar todos os seus argumentos.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões e erros de premissa, verifica-se do acórdão exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução jurídica adotada, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Ao contrário do que pontua a embargante, a manifestação pela extinção da parte deu-se somente em 30.05.2023, mais de um mês depois da oposição da presente ação de embargos à execução pela executada (18.04.2023) e, portanto, inequívoco que a embargante/apelada deu causa à propositura da presente ação e deve arcar com o ônus de sucumbência.

Também não há falar em intempestividade de oposição da presente demanda, porquanto, como dito pela embargante, a parte foi citada em 26.03.2023 e, portanto, o prazo para oposição de embargos à execução findar-se-ia somente em 18.04.2024, em razão dos feriados dos dias 6 e 7 de abril, conforme portaria juntada pela autora quando do ajuizamento da demanda (cf. Id. nº 206006771).

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025